Tribunal: TJSP
Processo: 2272023-57.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravante que, de forma temerária, busca alterar a verdade dos fatos, incorrendo na conduta do art. 80, II do CPC. Acordo firmado entre agravante e agravado que, ao contrário do que afirmado pela agravante, não engloba o crédito objeto do cumprimento de sentença da Origem, havendo somente desistência da penhora no rosto dos autos. AGRAVO DESPROVIDO,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Agravante que, de forma temerária, busca alterar a verdade dos fatos, incorrendo na conduta do art. 80, II do CPC. Acordo firmado entre agravante e agravado que, ao contrário do que afirmado pela agravante, não engloba o crédito objeto do cumprimento de sentença da Origem, havendo somente desistência da penhora no rosto dos autos. AGRAVO DESPROVIDO, com imposição de sanção.